Tribunal: TJMT
Processo: 1015489-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015489-48.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.°1006315-44.2021.8.11.0055, ajuizada por DERLY CHERES GOÉS, determinou a imediata suspensão dos descontos na conta bancária da Agravada, referente à mensalidade de parcela securitária, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).
Inconformado, insurge-se o Banco Agravante e requer a reforma do decisum objurgado ao argumento de que a multa arbitrada pelo Julgador singular é exorbitante, e o prazo fixado é exíguo.
Assevera que a multa cominatória, ainda que tenha o intuito exclusivo de coibir a prática ilícita da parte que não cumpre o comando judicial, não pode ser fixada em valor que exceda os limites do razoável, já que não tem por finalidade enriquecer a parte adversa, mas apenas provocar o cumprimento da ordem.
Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente, não só com a condição das partes, como também com lastro no perigo de lesão ao bem protegido, atento aos critérios de suficiência do valor imposto e de compatibilidade com a situação concreta.
Ressalta que “a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais) desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil”.
Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto ao prazo fixado. Afirma que o lapso de 05 (cinco) dias não é suficiente para o cumprimento da determinação do Juiz singular.
Destaca que todo o trabalho do Banco Recorrente “é dividido em setores operacionais diversos, cada qual responsável por tarefas distintas. Tais setores estão muitas vezes situados em comarcas diferentes, o que faz com que o simples traslado de documentos demande tempo hábil, ou até mesmo ocorra extravios, isto sem computar o tempo “perdido” entre solicitações e autorizações de um setor para o outro. Assim, dada a complexidade do sistema interno bancário e da logística de encaminhamento dos negócios jurídicos, mostra-se exíguo o prazo de 5 dias concedido”.
Assim, requesta a revogação ou a redução das astreintes fixadas, sob pena de descumprir sua função precípua, qual seja, forçar o cumprimento da obrigação, já que eventual descumprimento será totalmente favorável à parte Agravada, na medida em que acumularia alto valor de multa e ocasionaria enriquecimento sem causa, o que não pode ser tolerado.
Sob estes argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum invectivado até o julgamento do mérito deste Instrumental. No mérito, pede o provimento do recurso.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do mesmo codex estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Neste contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, a multa constitui-se como instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.
Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade constranger a parte, por sanção pecuniária, a adimplir a obrigação que lhe fora imposta.
Conclui-se, portanto, que a astreinte visa o resultado prático da medida, eis que não é de caráter punitivo, e sim, preventivo, de modo a impedir o descumprimento da decisão Judicial e evitar a prática de ato contrário ao direito, como também sua repetição ou manutenção, conforme dispõe o Código de Processo Civil.
Na hipótese, observo que o Juiz singular arbitrou multa diária no valor de apenas R$ 300,00 (trezentos reais), e teve o cuidado de fixar o limite de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), em caso de descumprimento do decisum, incidente após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação da decisão objurgada, a fim de compelir a cumprir a decisão sem delongas, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que a parte Agravada aduz que o Banco Recorrente está debitando valores indevidos em sua conta bancária.
Portanto, ao menos em princípio, tenho que o quantum fixado não se revela abusivo e, por isso, não vejo motivo plausível para afastar ou reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se, ainda, que o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Quanto ao prazo estabelecido pelo Julgador da instância singela para cumprimento da ordem liminar, tenho que se mostra razoável, eis que a suspensão dos descontos consiste em procedimento simples, eis que o Banco Agravante, como uma das maiores instituições bancárias do país, dispõe de estrutura suficiente para operacionalizar imediatamente a suspensão dos descontos na conta bancária, como determinado pelo Juízo a quo, principalmente porque na atualidade todos esses serviços estão automatizados e integrados em rede de computadores.
Portanto, pelo menos em princípio, não há qualquer prova que leve a deduzir que a espera pelo julgamento do mérito recursal colocará em risco qualquer direito ou interesse do Agravante, e tampouco a eficácia do provimento final, mesmo porque, em se comprovando a legitimidade dos débitos, o Banco Agravante poderá cobrar da Agravada esses valores.
À vista do exposto, não vislumbro a probabilidade do direito invocado e tampouco o perigo da demora, sendo, pois, de rigor, o indeferimento do efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora